Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-73.2020.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000355-73.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), HELIOMAR ALVES PEREIRA - CPF: 615.472.201-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INAPLICABILIDADE DO REPOUSO NOTURNO EM CONJUNTO COM QUALIFICADORA E POR SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXAME PERICIAL INDISPENSÁVEL PARA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS OU DE QUE O LUGAR SE TORNOU IMPRÓPRIO PARA A CONSTATAÇÃO DOS PERITOS – PROVA INDIRETA ADMITIDA SE IMPOSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO LAUDO – ENTENDIMENTO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA -
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - APLICÁVEL NOS CASOS DE FURTO QUALIFICADO, INCLUSIVE SE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - JULGADOS DO STJ E DO TJMT -
REVISÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADAE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA – SÚMULA 231 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES, READEQUAR AS PENAS E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000355-73.2020.8.11.0110 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S): VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1000355-73.2020.8.11.0110), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno] a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - arts. 155, § 1o e § 4o, I, todos do CP - (ID 90176572).

O apelante sustenta que: 1) seria indispensável prova pericial para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo; 2) a majorante do repouso noturno seria inaplicável nos casos de furto qualificado, bem como por se tratar de estabelecimento comercial.

Pede o provimento para
que sejam afastadas a qualificadora do rompimento de obstáculo e majorante do repouso noturno, bem como reduzidas as penas. Subsidiariamente, a conversão da pena “
privativa de liberdade por restritivas de direito
”

Prequestiona os arts. 5o, XXXVI, LV e XLVI e 93, IX, todos da CF, bem como os arts. 33, § 2o, ‘b’ e ‘c’, § 3o, 59, 67 e 155, § 1o, § 4o, I, II e IV, todos do CP, arts. 159 e 617, ambos do CPP; Súmula no 269 do c. STJ e Súmula no 719 do c. STF (ID 90176589).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90176596).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pretendido o afastamento das qualificadoras “rompimento de obstáculo e repouso noturno” – Inviabilidade – qualificadoras devidamente caracterizadas – Confissão do próprio acusado, corroborada por outros meios de provas – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 92746453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Em 07 de janeiro de 2020, por volta das 03h, no interior do estabelecimento comercial “Dunes Móveis e Materiais para Construção”, localizado na Rua Alves Ferreira, s/no, centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de celular J7, de cor preta, 01 (uma) Televisão Marca TCL Smart TV, 32 polegadas, avaliada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 38 e 01 (uma) Televisão Marca AOC, 32 polegadas, avaliada em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 37, em prejuízo da vítima Heliomar Alves Pereira. [...]

Desse modo, VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA se encontra incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e §4o, I, do Código Penal [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 90176519)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“No interrogatório, o réu confessou em juízo a autoria do crime de furto, dizendo: “Eu vou confessar o fato. Fui eu mesmo.” Ao ser perguntado sobre o horário do fato, respondeu: “Era umas duas horas, eu acho, uma hora da manhã.” Sobre o modo como entrou no local, respondeu: “Eu escalei lá, pulei a ferragem que tinha lá e entrei pela porta dos fundos.” Questionado se forçou a porta dos fundos para entrar, respondeu: “Eu forcei ela”. O réu alegou ainda que o celular furtado estava estragado e o jogou fora, declarando: “O celular tava estragado, só fumei só a TV”.(sic)

Analisadas as provas produzidas no presente caderno processual, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, concluo terem restado demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno (entre duas e três hora da madrugada) e qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (rompimento da porta dos fundos da loja).

Os coerentes relatos da vítima e da testemunha DJALMA, corroborados pela confissão do réu de que furtou os bens apontados na denúncia, comprovam a materialidade e autoria do crime. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, do Código Penal. [...]

A culpabilidade é normal a espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo ser o réu tecnicamente primário. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não contribuiu para ocorrência do fato.

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço presentes as atenuantes da menoridade relativa ao tempo do fato e da confissão, previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do CP. Em que pese a pena base tenha sido fixada no mínimo legal e que o enunciado da Súmula 231 do STJ não tenha sido expressamente cancelado, entendo aplicável ao caso a Súmula 545 do STJ, razão pela qual atenuo a pena base para fixar a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo causa de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno. Assim, na terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva em 01 (um), 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do sentenciado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do CP [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 90176572)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 90176520), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 90176520), Termo de Entrega (ID 90176520) e Auto de Avaliação Indireta (ID 90176521), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Heliomar Alves Pereira, vítima (ID 90176520), Vilmar Ferreira da Costa, pai do apelante (ID 90176520) e o apelante (ID 90176520).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Heliomar Alves Pereira, vítima (ID 90176561), Djalma Rodrigues Ferreira, investigador de Polícia (ID 90176562) e o interrogatório do apelante (ID 90176560).

Dito isso, vejamos.

O juiz da causa reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo com base na confissão judicial do apelante e
Relatório Policial, lavrado por investigador da Polícia Judiciária Civil (ID 90176520 – fls. 6/8), em razão da ausência de laudo pericial.

Todavia, não há registro de que os vestígios teriam desaparecido, a inviabilizar a perícia no local.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado o furto qualificado para simples.

Por sua vez, a majorante do repouso noturno há de ser aplicada na hipótese de furto qualificado, sobretudo se tiver ocorrido em estabelecimento comercial, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
.” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira - 14.4.2021)

Logo, deve ser preservada a majorante pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, deve ser mantida a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT - RSE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira– 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequar as penas do apelante
VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021